Tribunal: STF
Processo: MS 39538
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). NEGATIVA DE REGISTRO DE PENSÃO MILITAR. PEDIDO DE TUTELA JURISDICIONAL PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO ATO DO TCU E DETERMINAR A CONTINUIDADE DO PAGAMENTO DE PENSÃO PELO FALECIMENTO DO PAI CUMULADO COM PENSÃO PELO FALECIMENTO DO ESPOSO, AMBOS MILITARES DA UNIÃO. APLICABILIDADE, AO CASO, DA LEGISLAÇÃO VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o direito ao benefício de pensão por morte militar é regido pela lei vigente por ocasião do óbito do militar. Precedentes. 



    2. Concessão de segurança para determinar o restabelecimento da pensão militar em favor da impetrante.